Tribunal: STF
Processo: Rcl 35306
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Diante da certidão constante do documento 38, determinei que a reclamante informasse o endereço correto da beneficiária. 
    Em atendimento à referida determinação, na Petição 10.473/2020 a reclamante manifestou-se alegando “não haver outro endereço disponível”, e requerendo a intimação do advogado da beneficiária para que informe o endereço de sua cliente (documento eletrônico 40).
    Assim, determino a intimação do advogado Túlio Fantoni Soraggi Soares, no endereço profissional indicado no documento 40, para que indique o local onde poderá ser encontrada a sua cliente, Sra. Dayane Liberio Braga Batista.
    A seguir, intime-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos de declaração apresentados (documento eletrônico 35).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator